Tribunal: TJMT
Processo: 1016196-78.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), JANETE BATISTA DO AMARAL - CPF: 595.022.661-53 (RECORRIDO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. HISTORICO DE LIGAÇÃO E FATURAS JUNTADAS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO AFASTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a parte Recorrente postula pela indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida realizada em 13/08/2019 oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida, no valor de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais).

2.

Não obstante a sentença tenha reconhecida a existência de danos morais e a inexistência da relação jurídica, contudo, ao analisar detidamente as provas dos autos, verifico que houve a comprovação da contratação, mediante a juntada de histórico de ligações e faturas dos meses de Novembro de 2018 a Maio de 2019, a improcedência da pretensão se impõe.

3.

Havendo informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.º 70043999762 e 70036689248).

4.

A teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, ao requerente incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito, diante da ausência de comprovação de quitação do débito apontado pela parte requerida, a negativação de seu nome configura exercício regular de direito.

5.

Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão e declarou a inexistência de débitos inscritos nos Órgãos de Proteção ao Crédito do SPC/SERASA, no valor de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais)

e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
por inscrição indevida.

A parte Recorrente alega que juntou aos autos cópia do histórico de ligação e das faturas de Novembro de 2018 a Maio de 2019, a comprovar a legitimidade do débito. Requereu o provimento do recurso e a improcedência da pretensão.

A parte Recorrida em contrarrazões pugnou pela manutenção da sentença objurgada em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020